Tribunal: TCU
Processo: 044.220/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3723/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.220/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessadas: Ana Flavia Safady da Gama Cruz (CPF XXX.740.598-XX); Claudia Silva de Oliveira Costa (CPF XXX.504.962-XX); Enea de Souza Bezerra (CPF XXX.091.082-XX); Leonila Maria da Vera Cruz Silva (CPF XXX.662.272-XX); Maria Alice Quadros Antunes (CPF XXX.172.340-XX); Maria Madalena Brusaca Ferreira (CPF XXX.471.893-XX) e Oneide Mascena de Souza (CPF XXX.973.882-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.